Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-09.2020.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001302-09.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 165.725.481-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS INACIO SANTOS - CPF: 006.072.521-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIGIDA INACIO DE NORONHA SANTOS - CPF: 706.216.321-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A INTIMIDAÇÃO SUFICIENTE PARA CAUSAR TEMOR A VÍTIMA – DECLARAÇÃO HARMÔNICA DA VÍTIMA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001302-09.2020.8.11.0020

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jose Carlos dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara da Comarca de Alto Araguaia que, julgou procedente a denúncia para condena-lo à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal (id 130642298).

A defesa do apelante recorre, sustentando a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (130642310).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id 130642313).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não provimento do recurso (id 131500650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, Jose Carlos dos Santos foi condenado nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

A denúncia narra o fato nos seguintes termos:

“(...)
Consta nos autos que, no dia 16 de setembro de 2020, por volta das 15h00, em residência particular, localizada na Avenida do Contorno, s/n, bairro Professora Maria das Graças, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou, por palavras, a vítima Brígida Inácio de Noronha Santos de causar-lhe mal injusto e grave
, consistente em sua morte, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.221410 (ID nº 42320925 - fls. 2/3); temo de representação criminal (ID nº 42320925 – fl 6); termo de Declarações da vítima Brígida Inácio de Noronha Santos (ID nº 42320925 - fls. 4/5); e demais documentos constantes nos autos.

Inicialmente, cumpre informar que o denunciado
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
e a vítima Brígida Inácio de Noronha Santos mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos e, atualmente, encontram-se separados.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
ligou para a vítima e, após proferir diversos xingamentos e palavras de baixo calão, ameaçou a ofendida Brígida Inácio de Noronha Santos de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte, ao dizer: “eu vou te matar” (...) “pode arrumar o caixão” (ID nº 42320925 – fls. 4/5).

Registra-se que, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, o denunciado
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
possui processo criminal por fato semelhante ao narrado nos presentes autos.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
como incurso nas disposições do
artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal
e, requer que, recebida a presente ação penal, seja procedida à citação do acusado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito contido no Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro o réu, condenando-a ao final, nos termos desta peça. (...)”
(Sic - id 130642239).

A denuncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2021 (id. 130642242), com sentença condenatória prolatada em 12 de maio de 2022 (id. 130642298).

Busca a defesa, a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

Pois bem.

Perante autoridade policial, o apelante, negou ter cometido o delito.

“(...) QUE afirma que Brígida sempre mentiu acusando o Interrogando de crimes que não cometeu para ser beneficiada de alguma forma; QUE afirma que na data de ontem foi ate o seu lote no Parque do Cerrado, ao lado da casa de Brígida e ela ligou para o Interrogado e já começou a xingá-la de “gigolô”, que o mesmo não era homem, e não houve xingamentos por parte do Interrogando, apenas por parte de Brígida;
QUE não houve nenhum tipo de ameaça por parte do Interrogado
, apenas por parte de Brígida; QUE em momento algum ligou para Brígida na data de ontem, apenas recebeu a ligação dela com os xingamentos; (...)”.
(Sic - Id 130642224 – Págs. 02/04).

Em juízo, mudou parcialmente seu depoimento prestado perante autoridade policial, negando o fato, mas afirmou que realmente ligou para a vítima e teve uma discussão acalorada, todavia ninguém tem raiva de ninguém, afirmou que nessa discussão pode ter ameaçado a vítima de morte, todavia não se recorda, pois estava com muita raiva. (Sic – Sentença - id. 130642298).

A vítima em depoimento prestado perante autoridade policial, afirmou que o apelante a ameaçou de morte, o que foi suficiente para causar temor à ofendida.

“(...) QUE declarante relata que hoje
por volta das 15:00 horas recebeu uma ligação de Jose Carlos, sendo que por telefone

ele lhe ameaçou dizendo que irei lhe matar
, e ainda ressaltou que se a mesma procurasse a Delegacia,
já podia “arrumar o caixão”, porque vai mata-la
;
QUE a declarante afirma que esta com muito medo, pois logo em seguida ao telefonema, avistou José Carlos nos fundos de seu quintal
; QUE perguntado a declarante se foi a primeira vez que foi ameaçada por José Carlos, RESPONDEU negativamente, afirmando que desde quando se separaram vem sofrendo ameaças, dizendo “eu não aguento mais, ele não me deixa em paz”;(...); QUE a declarante deseja a aplicação das medidas protetivas de urgência, bem como deseja representar criminalmente em desfavor de José Carlos dos Santos pelo crime de ameaça”
(Sic – id 130642223 – Págs. 04/05).

Em Juízo, ratificou o depoimento prestado perante autoridade policial:

Ministério Público
:
O que aconteceu no dia 16 de setembro de 2020, como a Dra. Marina adiantou, pelo que consta a senhora teria recebido uma ligação do Sr. José Carlos, ele teria xingado a senhora e ameaçado a senhora, a senhora confirma isso? Em caso positivo como que ocorreu essa ameaça?

Vítima:
Foi, assim que nós separamos, parece que ele não se conformava,
aí ele me xingava, me ameaçava
né, e foi várias vezes, aí foi onde eu peguei e isso a denúncia, que eu tinha medo que viesse acontecer algo, mas agora ele não mexe mais comigo não (...).

Ministério Público:
Nesse caso a senhora lembra do que aconteceu nessa ligação? Porque a gente precisa esclarecer o que houve nessa ligação, o que ele falou,
a gente precisa saber se realmente houve uma ameaça, se ele realmente ameaçou falando que ia matar a senhora, que a senhora podia arrumar seu caixão, como foi
? Ele falou expressamente que queria a morte da senhora ou queria matar a senhora?

Vítima:

Foi, ele falou para mim que foi na hora da raiva ne, aí ele falou mesmo que foi desse jeito, que eu podia preparar que ele ia me pegar, que não ia ficar assim.

Ministério Público:
A senhora se recorda expressamente como ele falou? Isso e bem importante.

Vítima:
Não recordo muito mais.

Ministério Público:
Peço desculpa por estar relembrando isso, as vezes é algo que a senhora até queira esquecer por causa da família também, mas como tem essa ação penal a gente precisa acabar perguntando. Então,
houve realmente esse momento em que ele falou que iria matar e que a senhora poderia arrumar seu caixão? Ele falou isso para a senhora?

Vítima:

Foi, falava, sempre falava isso. Ele falava assim, se eu dessa parte dele quando ele saísse não ia ficar bom, assim que ele me falava
.

Ministério Público:

Na época a senhora sentia medo, receio dele fazer alguma coisa?

Vítima:

Sentia sim, não vou negar, tinha muito medo
(...)”
(Sic – 130642292).

Assim, constato que, tanto na fase policial quanto na fase judicial, a vítima demonstrou claramente o temor sentido pelas ameaças proferidas pelo apelante.

Ademais, é cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valorizam-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ainda, convém ressalvar que no crime de ameaça não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, p. 817/818).

Verifica-se que as declarações da vítima foram prestadas de forma harmônica e coesa, não deixando dúvidas de que as ameaças proferidas pelo acusado foram suficientes para causar temor à vítima, fazendo acreditar que algo de mal pudesse acontecer, tendo inclusive, solicitado medidas protetiva contra o apelante (id. 130642223 – Págs. 08/10).

Portanto, é certo que as provas dos autos e suficiente para embasar e manter a condenação de Jose Carlos dos Santos, pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Á vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022